Tribunal: CARF
Processo: 10768.720182/2007-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.720182/2007-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.866 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de abril de 2024
Recorrente
PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
ESTIMATIVA
PAGA
INDEVIDAMENTE
OU
MAIOR.
CRÉDITO
PASSÍVEL
DE
RECONHECIMENTO.
Demonstrado nos autos que o contribuinte pagou indevidamente ou a maior
estimativa do IRPJ, que não foi considerada como antecipação do imposto
anual devido, é legítima a pretensão de repetição de forma isoladamente
considerada.
Considera-se comprovada a liquidez e certeza da estimativa paga a maior
quando em procedimento de diligência conclui pela disponibilidade do
indébito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.720182/2007-03
Fl. 594
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.866 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720182/2007-03

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/Rio de Janeiro, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, contra Despacho Decisório que não reconheceu
o direito creditório pleiteado, lastreado em pagamento indevido ou a maior de estimativa do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), relativa a março de 2003, no valor de R$
8.327.873,34.
2.

Em sessão de 09.04.2014, esta 1a Turma Ordinária na 3a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, proferiu Acórdão no 1301-001.482, que deu provimento ao Recurso Voluntário da
Recorrente para determinar a devolução dos autos à unidade da Receita Federal do Brasil (RFB)
para que fosse verificada a existência de recolhimento a maior da estimativa, devendo a unidade
local, analisar a existência ou não de crédito da contribuinte após a apuração do resultado do
exercício, garantindo-lhe, assim, a restituição ou, ainda, a utilização em ulterior compensação
com débitos vincendo (fls. 174/181).
3.

Atendendo ao determinado pelo CARF, a unidade local da RFB, concluiu pelo
não reconhecimento do direito creditório, em razão de o crédito pleiteado (R$ 8.327.873,34, a
título de estimativa de IRPJ de março/2003) inexiste, posto que este valor é integralmente
consumido pela insuficiência de pagamento das estimativas de janeiro/2003 e fevereiro/2003
(fls. 296/301).
4.

Em manifestação de inconformidade (fls. 314/326), o sujeito passivo alegou que
teria ocorrido a homologação tácita da compensação (art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996); que
o crédito se refere a pagamento a maior de estimativa de março de 2003 e a análise deveria ser
feita de forma autônoma ao resultado do exercício; que decaiu o direito da Fazenda Pública em
refazer a apuração do exercício fiscal.
5.

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 382/392) para
afastar a arguição de homologação tácita, pois o transcurso do prazo de cinco anos decorre em
razão da determinação de providências complementares; que o Despacho Decisório cumpriu o
determinado pelo CARF ao analisar a antecipação como parte integrante do resultado do
exercício. O Acórdão foi materializado com a seguinte ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Fl. 595
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.866 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720182/2007-03

Ano-calendário: 2003
Ementa: COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Não há falar em homologação tácita quando mantido válido o despacho decisório que,
lavrado em boa e devida forma dentro do prazo legal para tanto, fora complementado
por um segundo ato de ofício.
PAF. NULIDADE.
Nulidade não se presume. E, quando expressamente declarada, contém a afirmação de
seus efeitos.
CRÉDITO. EXISTÊNCIA. DECADÊNCIA.
Para a verificação da existência de crédito alegado por contribuintes, não há restrição
temporal ao poder de investigação da Fazenda Pública.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Faz-se mister que os créditos empregados em compensação de tributos gozem de
liquidez e certeza.

6.

Em Recurso Voluntário (fls. 402/418), o sujeito arguiu que o Despacho Decisório
e o r. Acórdão interpretaram o Acórdão CARF no 1301-001.482 para obter efeito diverso do
determinado por essa decisão, cuja determinação é de que se analise de forma separada se houve
pagamento a maior em relação a estimativa de março de 2003; que não caberia reapreciação do
resultado do exercício; que a partir do Acórdão CARF no 1301-001.482, houve a decretação da
nulidade do primeiro Despacho Decisório e que, por essa razão, teria ocorrido a homologação
tácita da compensação, pois a DCOMP foi transmitida em 21.01.2005 e, quando proferido o
Acórdão no 1301-001.482, em 09.04.2014, transcorreu mais de cinco anos; que decaiu o direito
de refazer a apuração do exercício fiscal. Ao final requereu o provimento do Recurso Voluntário.
7.

Em sessão de 14.08.2019, esta 1a Turma da 3a Câmara desta 1a Seção de
Julgamento, com base na Resolução no 1301-000.718, resolveu converter o julgamento em
diligência para que a unidade de jurisdição da RFB, se manifestasse especificamente sobre a
estimativa de mês de março de 2003 de forma autônoma ao restante do exercício fiscal.
8.

Em Informação Fiscal (fls. 433/437), que analisou os valores devidos e pagos nos
meses de janeiro a março de 2003, concluiu que o crédito pleiteado (R$ 8.327.873,34), a título de
pagamento a maior da estimativa de IRPJ de março/2003, inexiste, posto que este valor foi
integralmente consumido pela insuficiência de pagamento das estimativas de janeiro/2003 e
fevereiro/2003.
Fl. 596
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.866 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720182/2007-03

9.

Em sessão de 16.09.2021, esta 1a Turma da 3a Câmara desta 1a Seção de
Julgamento, com base na Resolução no 1301-001.059, resolveu novamente por converter o
julgamento em diligência diante da não aplicação do decidido pelo CARF pela unidade de
jurisdição da RFB para que a Unidade de Origem refazer a diligência para analisar a
documentação apresentada pelo contribuinte, a qual supostamente comprovaria a quitação das
estimativas de janeiro e fevereiro, tornando disponível assim o crédito pleiteado e reconhecido
nos presentes autos.
10.

Em nova e detalhada Informação Fiscal (fls. 565/568), a autoridade fiscal conclui,
que, após análise das estimativas de janeiro a março de 2003, que o crédito pleiteado (R$
8.327.873,34), a título de pagamento a maior da estimativa de IRPJ de março/2003, já
reconhecido nos presentes autos, está disponível.
11.

Em petição de 01.11.2022, a Recorrente, após tomar conhecimento da referida
Informação Fiscal, pugna pela aplicação do resultado da diligência e, ainda, pelo reconhecimento
da homologação tácita da compensação.
12.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
13.

O Recurso Voluntário é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos
processuais, deve ser conhecido.
Mérito
14.

Importante destacar, que o Acórdão no 1301-001.482, de 09.04.2014, concluiu ser
possível a repetição da estimativa quando demonstrado nos autos que o contribuinte a pagou
indevidamente ou a maior e esse pagamento não foi considerado como antecipação do imposto
anual devido. Restou, portanto, pacificado ser legítima a pretensão de repetição da estimativa
paga a maior, cuja apuração do indébito deve ser isoladamente considerada.
Fl. 597
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.866 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720182/2007-03

15.

Diante disso, o mérito do presente processo, embora o litígio tenha se iniciado em
16.01.2009 pela apresentação da manifestação de inconformidade (fls. 49/87), resta resolvido a
partir das conclusões constantes na Informação Fiscal elaborada pela Delegacia Especial da
Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuintes, de 28.09.2022 (fls. 565/568).
16.

A primeira fase do contencioso centrou-se equivocamente em tratar pagamento
indevido ou a maior de estimativa como saldo negativo do IRPJ.
17.

Após determinação deste CARF em 09.04.2014 (Acórdão no 1301-001.482) para
que o crédito fosse analisado pela perspectiva de pagamento indevido ou a maior, foi efetuada
nova análise pela unidade local da RFB.
18.

O Despacho Decisório, lavrado em 31.08.2017, e nova decisão da DRJ de
26.01.2018 (Acórdão no 12-095646) equivocadamente deram sentido diverso ao Acórdão no
1301-001.482.
19.

Foram necessárias duas diligências para que, nesse último procedimento, fosse
objetivamente analisada a situação determinada pelo CARF, cuja conclusão foi pela existência
do pagamento a maior da estimativa do IRPJ de março de 2003, no valor de R$ 8.327.873,34,
conforme item 10 da Informação Fiscal (fls. 565/568).
20

Reconhecida totalidade do crédito pleiteado, torna-se despicienda a análise dos
demais argumentos trazidos na peça recursal.
Conclusão
21.

Diante do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para
reconhecer o crédito de R$ 8.327.873,34, relativo a pagamento a maior da estimativa do IRPJ de
março de 2003.
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 598
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.866 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720182/2007-03

Fl. 599
DF CARF MF
Original